Tribunal: TJES
Processo: 0025190-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025190-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CARLOS GOMES PINTO

APELADO: ORMI KUSTER

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025190-26.2017.8.08.0048

APELANTE
: LUIS CARLOS GOMES PINTO

APELADO
: ORMI KUSTER

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DE FAMÍLIA DA SERRA - DR. FÁBIO GOMES E GAMA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR USUCAPIÃO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. COISA JULGADA. COMUNICABILIDADE RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de partilha de bem imóvel e fixação de aluguéis indenizatórios. O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal. No mérito, alega a incomunicabilidade do bem, sob o argumento de que a posse é oriunda de herança e anterior ao matrimônio, inexistindo esforço comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal e a alegada restrição de acesso aos autos configuram cerceamento de defesa; (ii) definir se a natureza originária da usucapião, declarada em favor de ambos os cônjuges na constância do casamento, afasta a discussão sobre a cadeia possessória anterior para fins de partilha; e (iii) verificar o cabimento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a matéria controvertida é resolvida por prova documental ou quando a tese jurídica que se pretendia provar é inviável, como a usucapião familiar em imóvel com área superior a 250m2. 4. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, caracterizada pelo efeito liberatório que extingue vínculos e vícios pretéritos. Havendo sentença transitada em julgado que declarou a propriedade em nome de ambos os ex-cônjuges, opera-se a coisa julgada material, tornando irrelevante a discussão sobre a origem da posse (herança) ou a ausência de esforço comum. 5. O uso exclusivo de bem comum por um dos ex-cônjuges, após a separação de fato, impõe o dever de indenizar o outro mediante o pagamento de aluguéis proporcionais à sua quota-parte, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade e, quando reconhecida em favor de ambos os cônjuges na constância do matrimônio, o bem integra o patrimônio comum partilhável, independentemente da origem da posse anterior. 2. A fruição exclusiva de imóvel comum por apenas um dos ex-cônjuges autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do outro, independentemente da partilha definitiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CC, arts. 1.238, 1.240-A e 1.319; CPC, arts. 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2051106/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025190-26.2017.8.08.0048

APELANTE
: LUIS CARLOS GOMES PINTO

APELADO
: ORMI KUSTER

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DE FAMÍLIA DA SERRA - DR. FÁBIO GOMES E GAMA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a nulidade do julgado sob o argumento de que o indeferimento da prova testemunhal e a alegada dificuldade de acesso aos autos inviabilizaram sua defesa técnica, impedindo a comprovação do abandono do lar pela apelada e a demonstração da natureza particular da posse.

Entretanto, tais insurgências não prosperam. Primeiramente, no que tange à produção de provas, tem-se que a prova testemunhal pretendida mostra-se manifestamente irrelevante. Isso porque a tese de abandono do lar para fins de usucapião familiar (art. 1.240-A do Código Civil) é juridicamente inviável na espécie, uma vez que o imóvel possui área de 633,65m2, extrapolando o limite legal de 250m2.

Desse modo, não cabe reforma da sentença recorrida, que assim decidiu a respeito da tese:

De saída, afasto a alegação do requerido da usucapião familiar, posto que o imóvel individualizado na inicial tem 633,65m2, tamanho muito superior ao tamanho máximo de 250m2 previsto no art. 1240-A, do Código Civil.

No ponto, sem lugar eventual alegação de que área construída no imóvel tem até 250m2, posto que, conforme já decidido em situações semelhantes,
“Acerca do preenchimento da medida máxima do imóvel previsto como requisitos para a usucapião familiar do art. 1.240-A/CC (250 m2), certo é que a referência para tanto é a do solo, afinal, tratando-se de instituto criado com viés social no intuito de proteger em especial famílias de baixa renda, a admissão de que o tamanho máximo legal pudesse referir-se à área construída sobre o lote de terreno poderia levar à burla do instituto, pois poderia passar a se admitir sua incidência em qualquer lote de terreno, mesmo de tamanhos consideráveis, bastando tão somente que a moradia construída tivesse até 250 m2. Ademais, é de se lembrar que sendo a manutenção do direito da propriedade a regra no ordenamento jurídico nacional (art. 5º, XXII/CF), a sua perda como norma restritiva de direito, e aqui se enquadra as hipóteses legais de usucapião, deve possuir interpretação também restritiva, sob pena de afronta às disposições gerais” (TJMS; AC 0800152-87.2020.8.12.0039; Pedro Gomes; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 01/06/2023; Pág. 53)

Ademais, sendo o magistrado o destinatário das provas, cabe-lhe indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC), especialmente quando a matéria de fundo é resolvida por prova documental robusta.

Quanto à alegação de falta de acesso aos autos, o histórico processual revela que o recorrente exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando contestação e diversos outros atos decisivos. Consta nos autos certidão de habilitação de seus novos patronos (ID 19542283), os quais peticionaram logo em seguida (ID 19542334) sem reportar qualquer entrave técnico ou impossibilidade de consulta ao feito. Assim, a arguição de nulidade carece de plausibilidade, restando demonstrado que o processo fluiu regularmente.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na comunicabilidade de bem imóvel cuja propriedade foi declarada por sentença em ação de usucapião ajuizada por ambos os ex-cônjuges.

Cumpre registrar que a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade. Tal instituto caracteriza-se pelo efeito liberatório, o que significa que a propriedade usucapida nasce dissociada de qualquer vínculo com títulos, ônus ou vícios anteriores.

Para o deslinde da causa, é fundamental observar a sentença transitada em julgado nos autos n.º 0001441-58.2009.8.08.0048 (fls. 22/26),
título judicial que já conferiu a propriedade do imóvel a ambos os ex-cônjuges
, restando nos presentes autos apenas a resolução da respectiva partilha. No referido
decisum
, o Juízo declarou expressamente a transmissão da propriedade "
em favor dos requerentes LUIS CARLOS GOMES PINTO e ORMI KUSTER
".

Dessa forma, as alegações do apelante de que o imóvel seria proveniente de herança de seus pais ou de que não houve esforço comum da apelada são irrelevantes. Uma vez que o título judicial de propriedade foi outorgado a ambos, sem ressalvas, operou-se a coisa julgada material e a discussão sobre a cadeia possessória pretérita é inócua diante de uma aquisição originária que estabeleceu um novo liame jurídico sobre o bem, figurando ambos os litigantes como proprietários.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE . EFEITO LIBERATÓRIO. PENHORA. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM . NÃO SUBSISTÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 24/5/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se a aquisição originária da propriedade pela usucapião prevalece sobre o caráter "propter rem" do débito condominial de modo a autorizar a desconstituição de penhora incidente sobre o bem.3- Em virtude dos efeitos ex tunc do reconhecimento judicial ou extrajudicial da usucapião, a titularidade do bem é concebida ao possuidor desde o momento em que satisfeitos todos os requisitos para a aquisição originária da propriedade .4- A usucapião insere-se no rol dos modos originários de aquisição de propriedade, pois não há conexão entre o direito de propriedade que dela surge e o direito de propriedade antecedente.5- Em razão do efeito liberatório, se a propriedade anterior se extingue pela usucapião, tudo o que gravava o bem - e lhe era acessório - também se extinguirá. Precedentes.6- Não subsiste eventual penhora incidente sobre o bem objeto de usucapião, pois, extinguindo-se o direito de propriedade ao qual o gravame estava atrelado, não há como prevalecer os ônus que pendiam sobre o bem, ainda que destinados a garantir débito de natureza "propter rem" .7- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, revelando-se inconteste a consumação da usucapião, extinguiu-se o direito de propriedade anterior e, juntamente com ele, a penhora outrora realizada no âmbito da execução, em virtude da natureza originária da aquisição da propriedade, sendo certo, ainda, que os débitos condominiais executados são anteriores à própria posse dos embargantes.8- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2051106 SP 2022/0337278-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – GRAVAMES INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – VÍCIOS NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES – INOPONIBILIDADE – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1 .238, caput, do Código Civil, consubstancia forma originária de aquisição da propriedade, caracterizada pela posse contínua, pacífica e com animus domini por prazo superior a quinze anos, independentemente da presença de justo título ou boa-fé, admitindo-se a redução desse interregno para dez anos, desde que comprovada a moradia habitual do possuidor ou a realização de obras ou serviços produtivos no imóvel, conforme previsão do parágrafo único do mesmo dispositivo. 2. O instituto da usucapião não se submete à regularidade dos negócios jurídicos pretéritos relativos ao bem, tampouco se vincula a eventuais gravames ou constrições judiciais que possam recair sobre o imóvel, dada a natureza jurídica originária da aquisição, dissociada de eventual titularidade dominial anterior, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, a usucapião confere ao possuidor o domínio pleno, extirpando quaisquer ônus ou restrições preexistentes . 3. No caso sub examine, restou comprovado o exercício de posse ad usucapionem desde o ano de 2004, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com exercício de atividade produtiva no imóvel, o que, além de atender aos requisitos objetivos da prescrição aquisitiva, inclusive com prazo reduzido, consagra a função social da posse, princípio basilar consagrado pela Constituição Federal em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII. 4 . As alegações atinentes à nulidade dos negócios jurídicos originários, além de carecerem de substrato probatório, não se revelam aptos a infirmar o direito autoral, visto que a usucapião, como salientado, constitui forma de aquisição que independe da validade dos negócios jurídicos anteriores. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00095003820178080021, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 28/11/2024)

Portanto, configurado o condomínio entre as partes sobre o imóvel comum e restando incontroversa a fruição exclusiva pelo ex-marido, a manutenção da sentença que determinou a partilha e a fixação de aluguéis indenizatórios é medida que se coaduna com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção ao direito de propriedade (art. 1.319 do Código Civil).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.